Tribunal: STF
Processo: ARE 1512818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU PROVA DOCUMENTAL A SER PRODUZIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA.



    Sobre o ônus da prova, o vigente CPC é expresso ao dispor que poderá o juiz atribuí-lo de modo diverso, mas sem ignorar eventual previsão legal específica ou peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, circunstâncias que, no caso dos autos, não se verificaram, a partir das razões recursais e do conjunto probatório. Na hipótese, havia contexto fático-jurídico para a regra geral da norma, pela qual cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Precedente do STJ. O cerne do objeto do feito principal é a impugnação à legitimidade e à legalidade da cobrança do ICMS e demais consectários dela decorrente no auto de infração. Se, para tanto, há dependência da verificação da hipótese de incidência sobre tributo diverso (ISSQN), por meio da demonstração do recolhimento dos valores desse aos cofres públicos, deve a ora agravante comprovar tanto esse fato quanto os efeitos jurídicos disso decorrente e que, em tese, a isentariam da obrigação perante o Fisco estadual. Não vislumbrada, assim, a verossimilhança das alegações. Decisão recorrida mantida. Nulidade do v. acórdão proferido em ambiente virtual reconhecida.



    Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A legislação processual civil é clara ao dispor que, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa”, “poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso” (art. 373, § 1º). Na hipótese, não havia, de todo modo, contexto fático-jurídico para a primeira medida adotada, considerando-se a regra geral da norma, pela qual cabe à parte autora o ônus da prova “quanto ao fato constitutivo do seu direito” (art. 373, I).



    (...)



    Essas premissas são relevantes à medida que o Código de Processo Civil, na parte em que trata da exibição de documento, elege possível instauração simultânea de feito incidental, ao definir-se, inicialmente, que, “quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias” (art. 401), designando-se, posterior e possivelmente, audiência em caso de negativa da obrigação (art. 402) e medidas cautelares (art. 403), o que igualmente não se verificou.



    Portanto, não vislumbrada verossimilhança nas razões recursais, de rigor manter-se a r. decisão recorrida.



    Por fim, deve ser reconhecida a nulidade do v. acórdão (fls. 104/111) proferido em ambiente virtual (DJe 26/1/2023), a fim de que sobre ele prevaleçam integralmente os termos do presente decisum.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente